Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-88.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800137-88.2024.8.14.0115

APELANTE: HALASSON VARELA DE MOURA, MATEUS SANTOS TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800137-88.2024.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: HALASSOM VARELA DE MOURA

APELANTE: MATEUS SANTOS TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. INUTILIDADE DA ARMA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Halasson Varela de Moura e Mateus Santos Tavares contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O pedido recursal busca a exclusão do aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, com fundamento em laudo pericial que atesta a ausência de capacidade ofensiva do armamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a majorante pelo uso de arma de fogo deve ser excluída diante da comprovação de sua inutilidade por laudo pericial;
(ii) estabelecer o redimensionamento da pena em razão da exclusão da referida majorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial apresentado comprova que a arma utilizada pelos agentes não possui capacidade ofensiva, o que impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que a ausência de potencial lesivo da arma impede o aumento da pena por essa circunstância (HC n. 728.901/SC, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022).

5.

Excluída a majorante do uso de arma de fogo, a pena deve ser redimensionada considerando apenas o aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), com aplicação de fração reduzida e ajuste proporcional pela continuidade delitiva.

6.

O redimensionamento resulta na pena final de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de potencial ofensivo de arma de fogo comprovada por laudo pericial impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

2.

O redimensionamento da pena deve observar as frações de aumento cabíveis ao concurso de pessoas e ao crime continuado, em conformidade com os critérios de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 728.901/SC, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para excluir o aumento de pena pelo uso de arma de fogo e redimensionar a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
mais o pagamento de
15 (quinze)
dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800137-88.2024.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: HALASSOM VARELA DE MOURA

APELANTE: MATEUS SANTOS TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação apresentada por
HALASSON VARELA DE MOURA
e
MATEUS SANTOS TAVARES
contra a sentença da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que os condenou com base no Art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes), a
07 anos, 09 meses e 10 dias
de reclusão, além do pagamento de
20 dias-multa
, a ser cumprido inicialmente em regime
semiaberto
.

Segundo o inquérito (ID nº 23492380, p. 1-4), no dia 16/01/2024, por volta das 20h, os apelantes, junto com Dheinerson Guedes de Souza e Weverton Maicon Veloso Silva, subtraíram diversos bens móveis mediante violência e grave ameaça com utilização de arma de fogo, conforme o Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 23491602, p. 11).

Por esse motivo, foram denunciados com base no Art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O processo seguiu regularmente, resultando em sentença condenatória parcial (ID nº 23492481). A defesa recorreu (ID nº 23492504, p. 1-4), pedindo a exclusão do aumento de pena pelo uso de arma de fogo, alegando que o laudo pericial apontou ausência de potencial ofensivo.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu
provimento
(ID nº. 23492506).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo
provimento
do apelo (ID nº. 24188544 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos, conheço o recurso e passo ao voto.

1.
Exclusão do aumento de pena pelo uso de arma:

A defesa solicita a exclusão do aumento de pena, alegando que o laudo pericial comprovou que a arma usada no crime não possui capacidade ofensiva.

A defesa tem razão.

Dessa forma, quando comprovada a inutilidade da arma por laudo pericial, deve ser excluído o aumento de pena relacionado ao uso de referido artefato bélico.

Como referência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu em casos semelhantes que, ao se comprovar a ausência de potencial lesivo da arma, o aumento de pena pelo uso de armamento é indevido (HC n. 728.901/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022).

Portanto, considerando o entendimento do STJ e o laudo apresentado, não há justificativa para manter a majorante, uma vez que a arma não era funcional.

Com isso, a dosimetria da pena precisa ser ajustada.

Redimensionamento da pena

Na sentença original, foram aplicados dois aumentos de pena:

1.

Pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II).

2.

Pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I), com uma fração de 2/3 (dois terços).

Com a exclusão do aumento pelo uso de arma, mantém-se apenas o concurso de pessoas, aplicando-se uma fração menor, de
1/3 (um terço)
. Assim, a pena é recalculada para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
, mais 13 (treze) dias-multa
.

Em face do exposto, considerando o
crime continuado
, foi aplicado um aumento de
1/6 (um sexto),
resultando na pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
mais
15 (quinze)
dias-multa.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir o aumento de pena pelo uso de arma de fogo e redimensionar a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
mais o pagamento de
15 (quinze)
dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025